Tribunal: TJDFT
Processo: 0710194-43.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0710194-43.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: EUCLIDES DE JESUS BEZERRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Por ocasião da interposição do recurso, a i. Advogada informou o nascimento de sua filha, ocorrido no dia 15/10/2023. Em consequência, pediu a suspensão dos prazos por 30 (trinta) dias, com fundamento no artigo 7o-A, IV do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Considerando o decurso do prazo postulado, desde o nascimento, intime-se para apresentar as razões do recurso no prazo legal, a contar da intimação do presente despacho. Intime-se. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR